Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-50.2025.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000429-50.2025.8.05.0158 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SAMUEL DA VISITACAO OLIVEIRA Advogado(s): RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO, ALINE GOMES DA SILVA NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE DO ART. 40, IV, MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, IV, em concurso material, totalizando pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia da prova digital; (ii) saber se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público sobre preliminares da defesa gera nulidade; (iii) saber se a denúncia é inepta por não mencionar expressamente a Portaria SVS/MS 344/1998; e (iv) saber se há provas suficientes para condenar o apelante pelos crimes de tráfico e associação, bem como para manter a majorante do art. 40, IV. III. Razões de decidir 3. A prova digital foi extraída mediante autorização judicial, sem demonstração de adulteração ou prejuízo à defesa, sendo válidos os elementos colhidos. 4. A ausência de prévia manifestação ministerial sobre preliminares não gera nulidade, por inexistência de prejuízo e por se tratar de fase de admissibilidade da denúncia. 5. A denúncia descreveu claramente os fatos e indicou as substâncias ilícitas, não sendo necessária a transcrição da Portaria 344/1998. 6. A autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas por prova telemática, depoimentos policiais coerentes e convergentes e elementos do inquérito. 7. A associação para o tráfico ficou caracterizada pela atuação estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e hierarquia. 8. A arma apreendida com o corréu integrava a estrutura criminosa e servia à atividade de tráfico, autorizando a majorante do art. 40, IV, nos termos do concurso de agentes. 9. A dosimetria observou o sistema trifásico, com correta aplicação da reincidência e do regime inicial fechado, sendo inviáveis a substituição da pena e o sursis. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A prova digital extraída mediante autorização judicial e sem indícios de adulteração é válida e apta a fundamentar condenação. 2. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público sobre preliminares da defesa não gera nulidade quando inexistente prejuízo. 3. A denúncia é apta quando descreve suficientemente os fatos e a natureza das substâncias, dispensada a menção expressa à Portaria 344/1998. 4. A arma apreendida com corréu comunica-se ao agente que exerce liderança na associação criminosa, autorizando a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 41, 395, 158-A a 158-F, 312; Código Penal, arts. 59, 63, 69; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 781.094/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 27/4/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.102.232/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 18/03/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000429-50.2025.8.05.0158, em que figuram como apelante SAMUEL DA VISITACAO OLIVEIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.